Tribunal: TJDFT
Processo: 0704042-80.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA DIGITAL NÃO CERTIFICADA PELA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2/2001. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos da Medida Provisória n. 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, não há óbice para a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, podendo, inclusive, ser utilizado certificado não emitido pela ICP-Brasil.
2. Tratando-se de execução de título extrajudicial, a mera ausência de assinatura firmada mediante certificado digital emitido por autoridade certificadora da ICP-Brasil não configura invalidade ao título executivo, tendo em vista a possibilidade de identificação do signatário por outros meios e, por conseguinte, da própria autenticidade e validade da assinatura.
3. Uma vez que a parte executada firmou contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia tendo adimplido regularmente parte dos pagamentos, não há como afastar a validade do contrato. Ademais, havendo dúvidas quanto a isso, a executada poderá, posteriormente, impugnar a regularidade formal do documento.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.